Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-98.2008.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROBABILIDADE DA CONDUTA. VERIFICADA. DECOTE DA QUALIFICADORA. PEDIDO INÓCUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.2. O princípio da insignificância tem aplicação nas hipóteses em que se verifica a diminuta relevância da lesão ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo a excluir a tipicidade material da conduta.3. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância se a conduta do réu não teve reduzido grau de reprovabilidade, nem foi inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado. Precedentes 4. Resta inócuo o pedido de decote das qualificadoras dos incisos I e II, do §4º, do artigo 155 do CP, já que, em que pese o apelante ter sido denunciado nas sanções dos incisos citados incisos, em sua condenação, o magistrado reconheceu que não haviam provas do rompimento de obstáculo, razão pela qual condenou o réu nas sanções do artigo 155, §4º inciso IV, do CP ? crime de furto qualificado pelo concurso de pessoa.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000558-98.2008.8.14.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PONTA DE PEDRAS
APELANTE: ELIEL PEDRO TAVARES BARBOSA - Def. Público Rodrigo Mendes
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROBABILIDADE DA CONDUTA. VERIFICADA. DECOTE DA QUALIFICADORA. PEDIDO INÓCUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2.

O princípio da insignificância tem aplicação nas hipóteses em que se verifica a diminuta relevância da lesão ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo a excluir a tipicidade material da conduta.
3.

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância se a conduta do réu não teve reduzido grau de reprovabilidade, nem foi inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado. Precedentes
4.

Resta inócuo o pedido de decote das qualificadoras dos incisos I e II, do §4º, do artigo 155 do CP, já que, em que pese o apelante ter sido denunciado nas sanções dos incisos citados incisos, em sua condenação, o magistrado reconheceu que não haviam provas do rompimento de obstáculo, razão pela qual condenou o réu nas sanções do artigo 155, §4º inciso IV, do CP - crime de furto qualificado pelo concurso de pessoa.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIEL PEDRO TAVARES BARBOSA
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ponta de Pedras, que condenou o réu à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
pelo crime definido no art. 155, § 4°, Inc. IV, do Código Penal Brasileiro, pena que foi convertida em restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e o pagamento de multa.

Aduz a denúncia, em síntese, que no dia 24/07/2008, por volta das 01:20h, a vítima Maria Deus Ferreira compareceu na Depol, para comunicar que na data e hora mencionadas, estava em sua residência dormindo, quando, pela manhã, notou que havia sumido: um vídeo game sony play station 2; 02 controles de vídeo game marca sony; 26 DVDS de jogos, além de 01 máquina digital da marca mirage.

Constam que através de investigações, se descobriu que os autores da infração são o réu, ora apelante Eliel e o inimputável Jociel de Souza, que praticaram o fato com abuso de confiança, ou mediante escalada ou destreza.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, o magistrado acolheu a denúncia e condenou o réu nas sanções supra mencionadas (fls. 52/60), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 79/87), requer a defesa:
a)

A absolvição do réu por alegada insuficiência de provas;
b)

Do reconhecimento da insignificância da conduta praticada;
c)

Decote das qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo (incisos I e II, do §4º, do art. 155, do CP), já que não houve perícia no local.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 89/91).

O recurso veio à minha relatoria distribuído, onde à fl. 95, determinei o envio dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento da apelação, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos (fls. 106/108).

É o relatório.

À revisão. Belém, 05 de dezembro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Pugna a defesa, em suma, pela absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação ou, alternativamente, o reconhecimento da desclassificação para o crime de furto simples e ainda o reconhecimento da insignificância.

Adianto que não prosperam seus argumentos.
1.

Da reforma da decisão para que o réu seja absolvido por insuficiência de prova

Visando a absolvição do réu, alega a defesa que as provas dos autos são frágeis para a condenação, em razão da sentença condenatória ter sido baseada unicamente nas declarações da vítima.

Adianto, que o pedido não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo depoimento testemunhal. Vejamos:

A participação do réu
Eliel Pedro Barbosa
na ação delitiva resta plenamente comprovada, de onde consta, às fls.37, 37 - verso, as declarações da vítima
Maria de Deus Santos
:
¿(...) que quando acordou de manhã, neste dia narrado na denúncia, notou que a sala onde funcionava o Cyber estava revirada; que notaram falta do aparelho Sony Play Station e dos Dvds; que viu, na parte de cima, que as caixas de computadores estavam revirados; que foi até a Delegacia e depois foi pesquisado e descobriu que o acusado Eliel e o adolescente Jociel são os autores do crime; que ficou sabendo que Jociel estava com o Play Station; que conversou com a mãe de Jociel e este disse que o aparelho era de Eliel; que a declarante mandou alguém ir a casa de Eliel para saber se o mesmo tinha um Play Station para vender; que a declarante procurou a mãe de Jociel que o Play Station que estava com ele era o da declarante; que a mãe de Jociel mandou que o chamasse e ele disse que o aparelho era de Eliel; que Eliel disse que o aparelho era de sua mãe; que a declarante mandou uma pessoa ir até a casa da mãe de Eliel para saber se a mesma tinha um Play Station para vender e ela disse que não tinha esse aparelho;
Que teve certeza que o aparelho que estava Jociel lhe pertencia; que Elieil após tomar conhecimento desta diligência, foi até a casa da declarante, com o aparelho, dizendo que não pertencia à declarante, mas a declarante tinha certeza que lhe pertencia e informou que iria procurar a polícia; que Eliel estava junto com Jociel, quando foram a casa da declarante; que Elieil e Jociel, então, deixaram o aparelho na casa de uma vizinha próxima; que eles disseram para essa vizinha que esse aparelho pertencia a declarante; que a declarante foi até a delegacia e relatou todo o ocorrido; que quem entrou na casa da declarante para furtar foi Jociel; que Eliel ficou do lado de fora dando cobertura; que Jociel subiu pelo telhado da casa do irmão do declarante, que fica vizinha a casa da declarante; que os dois confessaram a autoria delitiva na Delegacia na presença da Declarante (...).¿

Portanto, as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e claras em apontar o recorrente como um dos autores do furto.

Assim, no cotejo de todas as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos da vítima (na Delegacia e em Juízo), que de forma clara e coesa foram enfáticas ao afirmarem que o réu e seu comparsa menor foram os responsáveis pelo furto em seu Cyber, o que tornando impossível a absolvição do crime de roubo.
2.

A absolvição ante a insignificância da infração:

A defesa alega a aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento de que não houve a quantificação econômica do bem furtado, ou seja, o bem furtado não chegou a ser efetivamente violado.

Discordo de tal assertiva.

Isso porque, a aplicação do princípio da insignificância demanda a análise do valor do bem, a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, a reprovabilidade do delito e a personalidade do agente, a fim de não estimular furtos de pequena monta, causando impunidade e intranquilidade.

Portanto, no presente caso, a concessão do benefício é incompatível ante a censurabilidade da conduta, vez que o agente invadiu o Cyber alheio, sem se importar com a presença de moradores, ensejando o risco do cometimento de crime de maior gravidade.

De outra banda, o valor da
res furtiva
- um vídeo game Play Station, 02 controles de referido vídeo game, além de mais de 30 jogos de Play Station e 01 (uma) máquina fotográfica - supera, em muito, o critério jurisprudencialmente adotado de 10 % do salário mínimo, não se mostrando, portanto, de pequeno valor para ninguém, muito menos para vítima, tendo, pois, significativa e relevante importância financeira para a vítima, que tira o seu sustento do uso desse bem.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL ABERTO. APELO EM LIBERDADE CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) (...)
5.
Considerando o valor da
res furtivae,
avaliada em R$ 480,00, portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2018, que correspondia a R$ 954,00, resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
6. O recorrente foi condenado à pena de 10 meses de reclusão, em regime prisional aberto, pela prática do crime de furto, sendo-lhe deferido o apelo em liberdade. Nesse passo, expedido alvará de soltura, descabe falar em revogação da custódia preventiva e em sua substituição por medida cautelar menos gravosa.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 109.804/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) destaquei

Assim, uma vez que o bem não se mostra insignificante para a vítima, resta incabível o acolhimento do pleito.
3.

Decote das qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo (incisos I e II, do §4º, do art. 155, do CP), já que não houve perícia no local.

Em breves palavras, tenho que o pedido resta inócuo, já que, em que pese o apelante ter sido denunciado nas sanções dos incisos I e II do §4º, do art. 155 do CP, em sua condenação, o magistrado reconheceu que não haviam provas do rompimento de obstáculo, razão pela qual condenou o réu nas sanções do artigo 155, §4º inciso IV, do CP - crime de furto qualificado pelo concurso de pessoa.

Portanto, a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente recurso, e lhe nego provimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator